Tribunal: TJSP
Processo: 2153416-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que reconheceu a validade da multa cominatória pelo seu valor máximo de R$30.000,00 ante o descumprimento da liminar que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré efetue a regularização dos serviços de telefonia fixa do autor – intimação pessoal da ré desde 19.02.2020, sem que tenha comprovado a regularização dos serviços – nítido desprezo pelas

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que reconheceu a validade da multa cominatória pelo seu valor máximo de R$30.000,00 ante o descumprimento da liminar que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré efetue a regularização dos serviços de telefonia fixa do autor – intimação pessoal da ré desde 19.02.2020, sem que tenha comprovado a regularização dos serviços – nítido desprezo pelas normas do CDC – decisão mantida - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153416-56.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravado MORVAN SAADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153416-56.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37011
AGRV.No: 2153416-56.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TELEFONICA BRASIL S/A
AGDO. : MORVAN SAADE
*Agravo de instrumento decisão que reconheceu a validade
da multa cominatória pelo seu valor máximo de R$30.000,00
ante o descumprimento da liminar que deferiu tutela de
urgência para determinar que a ré efetue a regularização dos
serviços de telefonia fixa do autor intimação pessoal da ré
desde 19.02.2020, sem que tenha comprovado a regularização
dos serviços nítido desprezo pelas normas do CDC decisão
mantida - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 143 dos autos eletrônicos da
ação de obrigação de fazer c.c. indenização, que, em sede
de aclaratórios, reconheceu a validade da multa no valor
total de R$30.000,00, imposta quando da antecipação de
tutela
confirmada
nesta
instância
revisora
(AI
n.
2039966-38.2020.8.26.000, Acórdão da lavra deste mesmo
Relator), para determinar à ré, a aqui agravante Telefonica Brasil S/A, regularização das linhas
telefônicas do autor com os reparos necessários, reabrindo-
se a contagem para nova cominação no mesmo valor.
2. À reforma do decidido, agravou a ré
alegando que apresentou contestação informando que as
linhas estão ativas conforme comprovam as faturas e
relatórios de chamadas, mas diante da negativa por parte
do autor, seria necessária a realização de vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153416-56.2020.8.26.0000 -Voto no
3
técnica para aferir a regularidade das linhas, pelo que
pleiteou a concessão de prazo de 15 dias para realizar
essa visita ante as restrições impostas na atualidade.
Insiste na ausência dos requisitos autorizadores da
liminar, além de falta de razoabilidade da multa e prazo
exíguo para cumprimento da complexa obrigação. Diz que
compareceu no endereço do autor em 27.06.2020 encontrando-
o fechado, pelo que não pode ser apenada com a incidência
da multa diária. Assim, requer o provimento do recurso
para que seja reformada a decisão agravada.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem liminar de efeito ativo (fls.
43) e com resposta pelo agravado.
É o relatório.
4. Insurge-se a agravante contra a decisão
que reconheceu a incidência da multa cominatória pelo seu
valor máximo, ante a não comprovação do cumprimento da
antecipação de tutela para reestabelecimento dos serviços
de telefonia fixa do autor em sua plenitude, reeditando a
cominação da multa por mais 30 dias.
5.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se a decisão agravada: “Acolho os embargos de
declaração, pois realmente há obscuridade nos termos da
decisão embargada, que deve ser aclarada. A multa estava
limitada inicialmente a 30 dias de incidência, não podendo
ser desconsiderado esse limite de forma retroativa. Assim,
a decisão embargada deve ser complementada para determinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153416-56.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a retomada da incidência da multa inicialmente fixada (que
já não incidia em razão do atingimento do teto), a partir
da
intimação
da
presente
decisão,
limitando-se
sua
incidência a mais 30 dias de descumprimento. Fls. 140.
Tendo decorrido o prazo da decisão de fl. 136 sem
comprovação do cumprimento da liminar, reconheço como
devida a multa de R$30.000,00, no teto inicialmente
fixado. Poderá o autor promover a execução da multa em
cumprimento de sentença apartado, na forma da lei. Após
intimação da presente decisão, tornem conclusos para
sentença.”
6. Conforme já exposto no anterior Agravo n.
2039966-38.2020.8.26.000, sustenta o autor agravado que
era titular de três linhas telefônicas e, aderindo à
oferta da ré, contratou o serviço internet/fibra 100 MB,
cuja a instalação ocorreu em 18.11.2019. Ocorre que duas
de suas linhas telefônicas deixaram de receber ligações
(3168-9090
e
3078-3499),
com
evidente
prejuízo
ao
atendimento de seus clientes.
7. De início, inadmissível pretender a
agravante rediscutir a questão do valor da multa
cominatória, visto que igualmente abordada no anterior
Agravo, coberta portanto pela preclusão.
8. Por outro lado, os relatórios juntados
aos autos nada comprovam, visto que o autor alega que as
linhas não estão recebendo ligações. Logo, na seara do
ônus
probatório,
a
comprovação
inverte-se,
dada
a
impossibilidade de provar fato negativo, é necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153416-56.2020.8.26.0000 -Voto no
5
proceder à comprovação do fato contrário positivo. Nesse
sentido, lição do mestre Vicente Greco Filho ao ressaltar
que “A prova do fato inexistente se faz provando-se um
fato contrário positivo”. (in “Direito Processual Civil
Brasileiro, 2o Volume, Ed. Saraiva, 9o edição, p. 186).
9. Também diz que compareceu ao endereço do
autor em 27.06.2020, mas o encontrou fechado. Ora, além de
se tratar de um sábado como bem ressaltado pelo agravante,
relembre-se que a agravante foi regularmente intimada
pessoalmente (Súmula 410/STJ) para cumprimento da decisão
liminar em 19.02.2020 (fls. 39/40). Portanto, o prazo de
cumprimento da obrigação já estava exaurido de longa data,
afastando
qualquer
alegação
de
exiguidade
do
prazo
concedido. Aliás, bastava simplesmente fazer uma ou
algumas ligações para as referidas linhas e trazer aos
autos as devidas gravações comprovando que estão elas
operantes.
10. Na verdade, as razões recursais denotam
verdadeiro desprezo pelas normas do CDC, inclusive após já
haver
ordem
Judicial
confirmada
em
2a
Instância,
esquivando-se a agravante em comprovar que fez a devida
prestação dos serviços oferecidos ao consumidor.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js